Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA PRIVADA. CUSTEIO DO ESTADO. REQUISITOS. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. INSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente.

2. O direito à saúde é assegurado a todos no rol dos direitos sociais (art. 6o da Constituição Federal). A Lei Orgânica do Distrito Federal assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.

3. A Lei n. 10.216/2001 prevê nos arts. 4o e 6o como imprescindíveis para a internação de paciente em clínica psiquiátrica a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

4. Não comprovada a necessidade de internação do paciente por laudo médico circunstanciado conforme exigido no art. 6o da Lei n. 10.216/2001 e tão pouco evidenciada a insuficiência de recursos extra hospitalares, mostra-se impossível a imposição de custeio do tratamento ao ente público sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade.

5. Apelação desprovida.